Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-65.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA ÚNICA. UTILIZAÇÃO O QUANTUM TOTAL DE REDUÇÃO PARA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantido o decreto condenatório.

2. No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

3. Apesar da extensa ficha criminal do acusado, ao tempo do cometimento do crime havia-se apenas uma condenação com trânsito em julgado, razão pela qual a multirreincidência deve ser afastada.

4. Tendo-se apenas uma ocorrência de reincidência e a presença da confissão espontânea do réu, necessário se faz proceder à integral compensação entre a agravante e a atenuante. Precedentes.

5. Mantida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, descabe a modificação do regime para o aberto em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, por causa da reincidência.

6. Recurso conhecido e provido.